Tribunal: TJES
Processo: 5006111-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006111-73.2021.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006111-73.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUBSTITUIÇÃO POR ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e manteve sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal. O embargante alega omissão do julgado quanto à (i) possibilidade de substituição da CDA para correção de erro material e (ii) análise da fixação dos honorários por equidade, nos termos do Tema 1255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de substituição da CDA, com fundamento no art. 203 do CTN e no art. 2º, § 8º, da LEF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade, em razão do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito.

4. O acórdão enfrentou exaustivamente a questão central da apelação, afastando a alegação de mero erro material e reconhecendo a inexistência de continuidade normativa entre os diplomas municipais utilizados, concluindo pela nulidade da CDA.

5. A substituição da CDA não é possível, pois a autuação se fundamentou em lei posterior aos fatos geradores, alterando substancialmente a obrigação tributária, o que caracteriza vício insanável.

6. A alegação de fixação de honorários por equidade não foi objeto do recurso de apelação, constituindo inovação recursal, não havendo omissão a ser suprida.

7. O julgador não está obrigado a examinar todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência do STJ.

8. Os embargos não configuram meio idôneo para provocar prequestionamento numérico e sacramental, sobretudo quando a decisão já se encontra fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição da CDA não é admitida quando o vício consiste na utilização de legislação posterior aos fatos geradores, configurando nulidade insanável.

A ausência de análise sobre honorários advocatícios por equidade não caracteriza omissão quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, constituindo inovação recursal.

O julgador não tem o dever de se manifestar sobre todas as teses suscitadas, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 203; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, pub. 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006111-73.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos MUNICÍPIO DE VILA VELHA, contra o v. acórdão (ID 13096948) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade da CDA objeto da execução fiscal.

Em suas razões recursais (ID 14050056), o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois (i) não teria se manifestado sobre a possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para correção de erro material, nos termos do art. 203 do CTN e do art. 2º, § 8º, da LEF, e (ii) teria deixado de analisar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, ante o elevado valor da causa, conforme o Tema 1255 do STF.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a decisão colegiada, de forma exauriente, enfrentou o argumento central do recurso de apelação, qual seja, a natureza do vício que inquinou o lançamento fiscal. O acórdão foi categórico ao afastar a alegação de "mero erro material", concluindo que a autuação se fundou em legislação posterior aos fatos geradores e que não havia "continuidade normativa" entre os diplomas legais.

Para chegar a essa conclusão, o julgado realizou um cotejo analítico entre o art. 194 da Lei Municipal nº 2.878/1993 (vigente à época) e o art. 172 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (indevidamente aplicada), evidenciando a existência de "previsões diversas no que tange à periodicidade do recolhimento do tributo".
In verbis:

"[...] diversamente do que tenta fazer crer o apelante, não se observa a existência de uma “continuidade normativa” e, consequentemente, de mero erro material, uma vez que o art.194 da Lei Municipal nº2.878/1993, então em vigor à época dos fatos, e o art.172 da Lei Municipal nº3.375/1997, utilizado como fundamento da autuação, embora ainda sem vigência, estabelecem previsões diversas no que tange à periodicidade do recolhimento do tributo, como se pode observar:

[Lei Municipal nº2.878/1993]

Art. 194 - O imposto será recolhido
mensalmente
aos cofres da Prefeitura Municipal, mediante o preenchimento de guias especiais (DAM – Documento de Arrecadação Municipal) independente de prévio exame da autoridade administrativa, de acordo com o prazo estabelecido em regulamento no caso do Art. 191, Parágrafo Primeiro.

[Art.172 da Lei Municipal nº3.375/1997]

Art. 172 - O imposto sobre serviços de qualquer natureza, devido
diariamente
, a partir da efetiva prestação do serviço, será recolhido aos cofres do Município, mediante o preenchimento de guias especiais (DAM - Documento de Arrecadação Municipal), independente de prévio exame da autoridade administrativa, de acordo com o prazo estabelecido em regulamento.

Não há, portanto, como se manter a cobrança realizada com fundamento em dispositivo legal indevido, sem que se incorra em prejuízo também ao direito de defesa do contribuinte, como bem salientado pelo juízo de origem.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a análise sobre a impossibilidade de considerar o vício da CDA como "mero erro material" afasta, por consequência lógica, a possibilidade de sua substituição nos moldes pretendidos. A decisão fundamentou que a alteração da base legal implicou modificação substancial na obrigação tributária, o que torna o vício insanável.

Quanto aos honorários advocatícios, o tema da fixação por equidade não foi objeto do recurso de apelação, tratando-se de indevida inovação recursal, sobre a qual não pode haver omissão do julgado.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.